Tribunal: TJDFT
Processo: 0767639-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS-INATIVO. PLANILHA IMPUGNADA. PARCELAS VINCENDAS. CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedentes os pedidos para CONDENAR o IPREV e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, a restituir à autora os valores da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS INATIVO –, suprimida da sua folha de pagamento a partir de 04/2019, bem como para restabelecer o valor de referida rubrica na folha de pagamento da demandante, devendo o cálculo dos valores ser efetivado pela Contadoria Judicial.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando o recebimento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, suprimida de seu contracheque a partir de abril de 2019, em razão da vigência da Lei no 5.184/2013.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em função de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 47589079).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou que na sentença foi acolhida a planilha de cálculos juntada aos autos pela parte autora, planilha esta impugnada pela parte recorrida por ocasião da contestação. Na oportunidade, manifestou-se no sentido de que, em caso de eventual condenação, os valores fossem limitados aos cálculos elaborados pelo DF, pedido este não apreciado pelo Juízo de origem. Pugnou pela reforma da sentença a fim de serem acolhida a planilha de cálculo apresentada pelo público.
6. Na sentença proferida foi acolhida a planilha de cálculos apresentada pela parte requerente, posto que além de apresentar com clareza os valores do benefício a cada período, não teria sido contraditada a tempo e modo pelos demandados. No entanto, os recorrentes, por ocasião da contestação de ID no 47589060, manifestaram discordância em relação aos cálculos apresentados, sob o fundamento de que a atualização dos valores estaria em descompasso com as normas aplicáveis e que contemplava parcelas vincendas.
7. Na sentença houve a determinação de que a requerente trouxesse aos autos as folhas de pagamento desde o mês da supressão da gratificação objeto dos autos (abril de 2019), a fim de que a Contadoria Judicial fizesse o cálculo dos valores devidos, posto tratar-se de tarefa simples, meramente matemática.
8. Houve impugnação à planilha apresentada pela parte requerente e determinação em sentença de juntada aos autos das folhas de pagamento para cálculo do correto valor a ser ressarcido pela Contadoria Judicial. Em razão de a planilha inicial apresentar critérios diversos da sentença, necessária a sua reforma para que seja desconsiderada a planilha de cálculos apresentada pela requerente, devendo os cálculos serem efetuados pela Contadoria Judicial, a partir dos documentos a serem apresentados.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar que o valor a ser restituído pelos recorrentes à autora, a título de Gratificação em Políticas Sociais – GPS Inativo, seja calculado pela Contadoria Judicial, a partir dos contracheques a serem acostados aos autos pela requerente, devidamente corrigido nos termos da sentença.
10. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.